Tribunal: TJPA
Processo: 0015645-06.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0015645-06.2016.8.14.0401

EMBARGANTE: PATRICK CASTELO BRANCO SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO Nº
218.156/2021
- IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
PRETENDE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
CUSTOS LEGIS
DESFAVORÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS -
UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento;

II –
A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais,
o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

PATRICK CASTELO BRANCO SILVA, inconformado com o teor do Acórdão 218.156/2021, procura sanar
omissão, obscuridade ou contradição havida com vistas a reforma do
decisum
vergastado. Diante desses argumentos,
manejou os presentes embargos objetivando a reforma da decisão colegiada.

A defesa asseverou em seus aclaratórios,
omissão, obscuridade ou contradição na decisão, em face da análise das provas que seriam insuficientes para uma condenação, bem como na dosimetria adotada, no reconhecimento da causa geral de diminuição de pena. Além do
decisum
claudicar quanto a substituição da pena corporal por restritivas de direito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público na condição de Custos Legis, pugnou pela rejeição dos Embargos.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Consta dos autos do inquérito policial, em anexo, que subsidiam a presente peça acusatória, que o embargante obteve vantagem ilícita mediante artificio fraudulento, na medida em que se apropriou dos proventos das diversas vítimas. Segundo concluiu-se da investigação, o embargante, regra geral, prometia a obtenção de bens para as vítimas, em troca de determinados valores em espécie, sendo que depois se esvaia sem justificativas.

Assim, em relação à vítima Elio Dias de Lima, este é proprietário de um bar no qual o ora embargante costumava frequentar. Ocorre que Patrick pediu à vítima que lhe emprestasse R$ 5.000,00 (cinco mil reais), prometendo que após 8 dias iria pagar-lhe R$

6.000,00 (seis mil reais). Porém, após este prazo, o embargante passou a esquivar-se, inventando desculpas para a não devolução do dinheiro emprestado, deixando inclusive de comparecer ao bar. Em relação à vítima Ivanildo Palheta Nauar, este conheceu Patrick Castelo Branco através de uma amiga Liliane Fórum.

O ora embargante ofereceu a Ivanildo uma casa, alegando que tinha facilidade para vender devido ser funcionário da Cohab. Porém, Patrick informou que seria necessário que a vítima realizasse o pagamento de R$ 5.000,00 e declarou ser uma pessoa de confiança, pois era filho de uma Juíza de Direito. Todavia, após a efetuação do pagamento, o embargante trocou de número e não deu nenhuma satisfação sobre a casa que prometera vender.
Já quanto à vítima Sergio Augusto da Conceição, este afirma que conheceu Patrick Castelo Branco por meio da amiga em comum, Liliane Fórum. Pelo fato de
-
a vítima ter ganhado uma casa na Cohab em Santa Izabel, foi informado por Liliane que Patrick era funcionário da Cohab e que vendia cheques moradias, sendo que já havia conseguido um deles. Após pegar o número da vítima com a amiga, Patrick ligou para Sérgio Augusto solicitando R$ 5.500,00, prometendo que conseguiria mais de um cheque, sendo um deles no valor de R$ 20.000,00.

Assim, iludida, a vítima efetuou o pagamento por volta do dia 07/08/2013, sendo que Patrick prometeu que iria entregar o cheque no início de setembro. Porém, quando a data chegou, o embargante inventou desculpas, adiando a entrega do cheque, alegando que o Governo iria dar prioridade para outras pessoas no momento e dizendo que não poderia passar o número do protocolo, pois se tratava de uma venda sigilosa. Afirma, também, que Patrick chegou a lhe entregar um carro GOL Branco como garantia, mas três meses depois o tomou de volta para fazer uma manutenção do mesmo e até a presente dará não devolveu o veículo e muito menos o dinheiro.

Em relação à vítima Joacis Pantoja Ferreira, esta declara que conheceu o embargante através de um amigo, Jackson Santarém, o qual informou que Patrick Castelo Branco é filho de uma juíza e que trabalhava com a emissão de licença de funcionamento de casas noturnas e bares. Pelo fato de ser proprietário de uma casa de show localizada à Trav. Apinagés, esquina com a Rua Lauro Malcher, n° 1901, Bairro Condor, à vítima procurou por Patrick, onde encontrou-se na casa do amigo Jackson e lá o embargante informou que poderia legalizar o estabelecimento da vítima, cobrando os serviços por R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Efetuado o pagamento, Patrick prometeu que entregaria as licenças para a vítima no prazo de uma semana. Todavia, passado o prazo, a vítima telefonou para o indigitado, sendo que este começou a inventar problemas e, passado o tempo, não atendeu mais as ligações da vítima e desapareceu. Quanto à vítima Anderson Manoel Coelho da Conceição, este declarou que é amigo do embargante desde a infância e por este motivo, quando Patrick lhe ligou em 2011, solicitando um dinheiro emprestado para supostamente salvar a sogra que precisava urgentemente de cirurgia, não hesitou em emprestar-lhe o valor solicitado (R$3.000,00). Ocorre que, até a presente data, o embargante não devolveu o dinheiro emprestado, tendo' depositado na conta da vítima dois envelopes vazios.

Já a vítima Kiania Granhem Imbiriba, que conhece o embargante desde a adolescência, soube através dele próprio que era funcionário da COHAB e tinha facilidade para financiar apartamentos pela Caixa Econômica por valores baixos. Durante um encontro com o embargante informou que ainda facilitava financiamentos, de forma que a vítima pagou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como entrada, embora não tenha sido lhe dado qualquer recibo. Após isto, sem obter qualquer notícia, a vítima tentou manter contato com o embargante, mas este inventou inúmeras desculpas, tendo se esquivado da vítima.

Devidamente processado,
PATRICK CASTELO BRANCO SILVA,
foi condenado à pena de 03 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E AO PAGAMENTO DE 30 DIAS MULTA,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
como incursos
nas sanções punitivas do artigo
171, CAPUT (03 VEZES) NA FORMA DO ART. 69 TODOS DO CPB. devido a semi-imputabilidade, foi substituída por medida de segurança pelo prazo minimo de 02 anos
e no máximo 03 anos, nos termos do art. 98 do cp.
Nesse diapasão, inconformado com a decisão interpôs Recurso de Apelação, o qual foi conhecido e improvido
nos termos do Acórdão n° 218.155/2021 (fls. 278/292), publicado no Diário da Justiça do Estado, em 01.06.2021.
Contra referida decisão, foram opostos os presentes Embargos de
Declaração (fls. 294/303), onde alega a Defesa a existência. de omissão no referido
Acórdão sustentando que o Tribunal Estadual, ao proferir sua decisão, teria incorrido em
omissão, obscuridade ou contradição.

É a síntese dos fatos.

1.DA OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO
218.155.

O embargante interpôs o presente recurso com o objetivo de sanar
omissão, obscuridade ou contradição na decisão objurgada, em face da análise das provas que seriam insuficientes para uma condenação, bem como omissão, obscuridade e contradição na dosimetria adotada, no reconhecimento da causa geral de diminuição de pena omitida na decisão atacada. Além de decisão ter claudicado quanto a substituição da pena corporal por restritivas de direito.
Outrossim, r
equer o provimento dos aclaratórios com o objetivo de modificar o acórdão quanto a obscuridade havida, bem como para fins de prequestionamento da matéria.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios.

Cediço asseverar que se dá
o nome de Embargos de Declaração ao recurso destinado a pedir ao Juiz ou Tribunal prolator da decisão que afaste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado. De fato, o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe que:

"Art. 619. Aos Acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".

Com efeito, verifica-se, eventualmente, a presença do “vício”
sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando-se difícil dele ter a verdadeira inteligência ou exata interpretação, que não é o caso dos autos.

De certo que os embargos de declaração possuem cabimento quando houver, no julgado impugnado, alguma obscuridade, contradição, ou omissão sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar o juiz ou o tribunal. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, sendo, porém, admitido o seu uso para correção de erros ou inexatidões materiais. Assim, não estando configuradas nenhuma das hipóteses acima indicadas, restou inapropriado para o intuito de compelir a Turma Julgadora a modificar o entendimento da avença, devendo, nesta hipótese, ser afastado.

De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso do STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão" (EDcl no AREsp n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016). Na hipótese verificou-se que o
decisum
atacado dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP.

Forçoso observar, por oportuno, a inexistência de qualquer obscuridade na decisão guerreada, a qual enfrentou
pontualmente cada um dos argumentos apresentados, não havendo lastro que viabilizasse o cabimento dos embargos, uma vez que o interrogatório do réu, foi analisado como fonte de prova. Contudo, restou dissonante das evidências do acervo processual.
Com efeito, os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para requerer a alteração do resultado do julgamento proferido pelo Órgão Colegiado, uma vez que este instrumento tem por escopo sanar eventual contradição, omissão, obscuridade e ambiguidade das decisões, conforme exegese do art. 619 do Código de Processo Penal, e, somente em circunstâncias excepcionais ou em hipótese de erro material pode lhe ser atribuído o efeito modificativo ou infringente, o que não é o caso dos autos.

"(...) Costuma-se dizer que o julgamento dos embargos de declaração somente pode tornar clara a decisão embargada, livrando-a de imperfeições, mas sem alterar-lhe a substância, não sendo possível, por este recurso, alterar, mudar ou aumentar o julgamento (...)". (GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal, 2ª ed., p. 238).

In casu
, porém, não se vislumbrou a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no referido dispositivo legal, vez que a Colenda Turma Criminal desse egrégio Tribunal de Justiça solucionou a
questio juris
de maneira clara e coerente, enfrentando as questões suscitadas, em perfeita consonância com a legislação aplicável à espécie. Contudo, o que o embargante busca é desconstituir o acórdão emanado da referida Turma, pretendendo ir muito além do exame dos pressupostos condicionadores da adequada utilização dos embargos declaratórios, pressupostos estes, inocorrentes na espécie, rediscutindo a própria matéria que constituiu objeto de apreciação por esse E. Tribunal.

Insta consignar, que a legislação processual penal não autoriza o manejo de embargos de declaração para rediscutir matéria decidida no acórdão impugnado, quando ausentes os requisitos do art. 619 do CPP, onde o presente recurso não se presta para o fim de prequestionamento, uma vez que o verbete 98 da súmula do STJ contém o entendimento de que embargos declaratórios com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório, do mesmo modo que, em respeito ao verbete 356 da Súmula do STF, o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. Nesse passo, a Turma julgadora não é obrigada a se manifestar sobre todos os dispositivos invocados pela parte quando resolver fundamentadamente a lide, expondo de maneira clara e precisa as razões que lhe formaram o convencimento. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1.º, INCISO IV, DO CPC E 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. MATÉRIA DECIDIDA DE FORMA FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 155 DO CPP. ENUNCIADO 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há contrariedade ao art. 489, § 1.º, inciso IV, do Código de Processo Penal, nem ao art. 619 do Código de Processo Penal, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. É evidente que o acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que apreciou, fundamentadamente, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela Defesa. Em verdade, é "pacífico o entendimento desta Corte de que não se pode confundir julgamento desfavorável à parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional." (EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 1.477.652/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 29/06/2021).

2. Ademais, o "órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda" (AgRg no REsp 1.463.883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021; sem grifos no original.).

Com efeito, os aclaratórios são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do CPC. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior.

Malgrado, pode-se concluir que não há qualquer obscuridade na decisão embargada, restando claro que o recurso aviado pela defesa,
data vênia
, tem nítido propósito de rediscutir o mérito da própria apelação, o que não se admite em sede de embargos de declaração. Portanto, restou notório a impropriedade da via eleita, nos termos do art. 619 do CPP, razão pela qual os presentes embargos devem ser rejeitados. Por fim, os Embargos devem cingir-se a aclarar ou integrar o provimento jurisdicional, servindo, pois, ao aperfeiçoamento do julgado quando configurados os vícios obscuridade, contradição ou omissão, bem como diante de eventual erro material. Assim, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser observadas as hipóteses de cabimento da via integrativa eleita, não sendo exigível do julgador a menção expressa dos dispositivos legais aplicáveis ao caso, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de fundamentação, tal como se deu no presente caso.

Diante do exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço e rejeito os presentes embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de março, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/03/2022